Tribunal: TJDFT
Processo: 0717543-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL X JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO CONTROVERTIDA: APRECIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE VERSA UNICAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADOVOCATÍCIOS.
1. A 2a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal foi criada pela Resolução 11/2020 unicamente com o fito de apreciar as ações fiscais de cobrança de ICMS, inclusive com a determinação de que os processos sentenciados não lhe seriam redistribuídos, circunstância que reforça ainda mais a restrição de sua competência (ações de cobrança de ICMS).
2. No caso dos autos, além de o feito já se encontrar sentenciado, o que, por si só, impediria a redistribuição à 2a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, o cumprimento de sentença em tela se limita unicamente a honorários advocatícios, de sorte que não há ensejo para a fixação da competência pelo art. 3o e parágrafo único da Resolução 11/2020, tendo em vista a matéria estranha à cobrança de ICMS.
3. Em verdade, no caso em concreto, deve a competência seguir a regra geral estabelecida pelo art. 516 do CPC/2015, segundo a qual o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
4. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, qual seja, a 1a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal.